Tribunal: TJBA
Processo: 8015865-04.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015865-04.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JESSICA BORGES RODRIGUES Advogado(s): CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CORRÉ EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICA POSTA EM LIBERDADE SEM QUALQUER MEDIDA RESTRITIVA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA PARA AFASTAR A MEDIDA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. I – A Paciente foi agraciada com liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas, incluindo o monitoramento eletrônico. Contudo, corré apontada como integrante do mesmo núcleo criminoso (Núcleo 3 – Base de Facilitadores), em situação fático-processual idêntica, foi posta em liberdade sem a imposição de qualquer medida cautelar, após o transcurso do prazo da prisão temporária sem renovação. II – A manutenção de medida cautelar mais gravosa para a Paciente, sem a apresentação de fundamento concreto que justifique a distinção de tratamento em relação à corré em situação análoga, viola o princípio da isonomia, previsto no art. 580 do Código de Processo Penal. Precedentes. III – Parecer Ministerial pela CONCESSÃO DA ORDEM. IV – HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 8015865-04.2026.8.05.0000, da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, sendo Paciente JÉSSICA BORGES RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO WRIT PARA CONCEDER A ORDEM. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.